Tribunal: TJMT
Processo: 1017708-97.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
HABEAS CORPUS - PRISÃO CIVIL - DÉBITO ALIMENTAR – ALEGAÇÃO DE VERBA ALIMENTAR PRETÉRITA - PRETENSÃO DE SER ANALISADA A EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR A DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE – LEGALIDADE DA DECISÃO OBJURGADA - DENEGADA A ORDEM.
É legítima a decretação da prisão civil do alimentante inadimplente que não paga dívida correspondente às 03 (três) últimas parcelas cobradas em ação de execução de alimentos.
Impossibilidade, na via estreita do mandamus, da apreciação de provas para análise das causas de extinção do direito do Exequente em receber a verba alimentar.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017708-97.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[REGINALDO SANCHES FELICIANO - CPF: 133.414.608-02 (ADVOGADO), SIDNEY DANTAS DA SILVA - CPF: 001.933.891-00 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU (COATOR), REGINALDO SANCHES FELICIANO - CPF: 133.414.608-02 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA PEREIRA LEITE - CPF: 012.808.251-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PRISÃO CIVIL - DÉBITO ALIMENTAR – ALEGAÇÃO DE VERBA ALIMENTAR PRETÉRITA - PRETENSÃO DE SER ANALISADA A EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR A DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE – LEGALIDADE DA DECISÃO OBJURGADA -
DENEGADA A ORDEM
.

É legítima a decretação da prisão civil do alimentante inadimplente que não paga dívida correspondente às 03 (três) últimas parcelas cobradas em ação de execução de alimentos.

Impossibilidade, nesta via estreita, da apreciação de provas para análise das causas de extinção do direito do Exequente em receber a verba alimentar.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS
N.o 1017708-97.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado por Reginaldo Sanches Feliciano, em favor de
Sidney Dantas da Silva
.

O Impetrante afirma que o
mandamus
é tirado da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Jauru que, nos autos da Execução de Alimentos n.o 0000241-93.2013.8.11.0047, acolheu o pedido formulado pelo Exequente e decretou a prisão do paciente pelo prazo de 60 (sessenta) dias , ou até o pagamento do débito alimentar.

Sustenta que o Paciente estará privado de sua liberdade por dívida pretérita.

Assegura que diante do decurso do tempo, a verba alimentar pretendida pelo filho do Paciente na ação executiva não está revestida de urgência. Logo, se não há risco iminente à vida do credor de alimentos, não se pode aplicar a medida restrita e excepcional de segregação do Paciente.

Firme nesses argumentos, pugna pela ordem de
habeas corpus
a fim de suspender a ordem de prisão lançada pelo Juiz singular.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 142307653).

A autoridade coatora prestou informações no ID. 142810777.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (ID. 146068681).

Eis o relato essencial.

Cuiabá, 14 de outubro de 2.022.

Desa . Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
J. V. P. S.,
representado por sua genitora Maria de Fátima Pereira, em 14/03/2013, ingressou com
Execução de Alimentos
n.o 0000241-93.2013.8.11.0047 em face do seu genitor Sidney Dantas da Silva, tendo em vista acordo judicial entabulado em 11/09/2007, no qual o Executado se comprometeu ao pagamento de pensão alimentícia no valor equivalente a 31,58% (trinta e um vírgula cinquenta e oito por cento) do salário mínimo vigente e 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias. Requereu a condenação do Executado ao adimplemento da obrigação.

Em que pese citado, o Executado não comprovou o pagamento da quantia executada.

Em 30/09/2014 foi decretada a sua prisão haja vista o inadimplemento da verba alimentar referente ao período de Janeiro/2013 até Setembro/2014, o que totalizava R$ 1.393,71 (um mil, trezentos e noventa e três reais e setenta e um centavo).

Em 24/08/2015 foi expedido o Alvará de Soltura, pois efetuado o pagamento do valor expresso no Mandado.

O Exequente alegou a existência de saldo remanescente e apresentou planilha atualizada de débito desde o ano de 2.012 até 2.020, deduzindo os valores já recebidos. Assim, requereu a intimação do Executado para o pagamento de R$ 14.722,54 (catorze mil, setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos).

Em 13/04/2020 a autoridade coatora proferiu decisão em que determinou a intimação do Executado para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o débito alimentar e as prestações que vencerem no curso do processo, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de decretação da prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.

O Paciente impugnou os cálculos sem informar o valor que entende correto e, apresentou justificativa de impossibilidade de pagamento de débito pretérito. Por corolário, argumentou ser indevida a ordem de prisão civil.

A Contadoria apresentou cálculo atualizado, no valor de R$ 23.880,71 (vinte e três mil, oitocentos e oitenta reais e setenta e um centavo), em cumprimento à decisão proferida pelo Juiz
a quo
em 08/03/2022.

Após manifestação das partes, sobreveio a decisão do Juiz da Vara Única da Comarca de Jauru que acolheu o pedido formulado pelo Exequente e decretou a prisão do Paciente pelo prazo de 60 (sessenta) dias, ou até o pagamento do débito alimentar.

O pedido de reconsideração do
decisum
formulado pelo Paciente foi indeferido.

Inconformado, sustenta o Impetrante que por se tratar de dívida pretérita não há mais urgência na prestação da verba alimentar. Logo, se não há risco iminente à vida do credor de alimentos, não se pode aplicar a medida restrita e excepcional de segregação do Paciente.

Como é cediço, a Constituição Federal, em seu art. 5.o, LXVII, prevê a possibilidade de prisão civil "pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia".

Em harmonia com o texto constitucional, o art. 528, §§ 3.o e 7.o, do CPC, dispõe acerca da aludida prisão civil, na hipótese de o "devedor não pagar, nem se escusar", devendo ser decretada pelo prazo de até três meses.

Na hipótese, pelos argumentos e documentação carreados aos autos, impossível vislumbrar qualquer ilegalidade ou abusividade no ato da Autoridade Judiciária apontada como Coatora, haja vista que a penalidade de prisão civil do paciente encontra-se em harmonia com o que preceitua a Súmula no 309 do STJ,
in verbis
:

“O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo”.

Ademais, é cediço que o
Habeas Corpus
não se presta à apreciação de questões de natureza civil, mas apenas da liberdade de locomoção do paciente.

Desta forma, ainda que para apreciar o pedido formulado nestes autos imponha-se breve análise dos fatos que ensejaram a penalidade de segregação, não é viável, para fins de afastamento da prisão civil, avaliar a hipótese de extinção da obrigação legal do paciente em alimentar o Exequente, pois vedada a dilação probatória em sede de
habeas corpus
.

É necessário, portanto, que o Paciente/Executado promova ação autônoma para afastar o dever de prestar alimentos, oportunidade em que será garantido ao seu filho demonstrar se persiste ou não a necessidade de tal verba.

Assim, permanece a obrigação do Paciente em realizar o depósito elisivo para obstar a expedição de mandado de prisão.

Nesse sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. NECESSIDADE DE EXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 309/STJ. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE QUESTÕES PROCESSUAIS REFERIDAS NA AÇÃO DE ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O habeas corpus deve limitar-se à apreciação da legalidade ou não do decreto de prisão, não se revelando instrumento hábil para o reexame de questões processuais ocorridas na ação de execução de alimentos. 2. É cabível a prisão civil do alimentante inadimplente em ação de execução contra si proposta, quando se visa ao recebimento das últimas três parcelas devidas a título de pensão alimentícia, mais as que vencerem no curso do processo. 3. O pagamento parcial do débito não afasta a possibilidade de prisão civil do alimentante executado. Inviável a apreciação de provas na via estreita do habeas corpus.
(TJPE. HC 5154887 PE. Relator Francisco Manoel Tenorio dos Santos. Julgado em 31/01/2019. 4a Câmara Cível. Publicado em 14/02/2019).

Com essas considerações,
DENEGO a ordem
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022